Tribunal: TJMT
Processo: 1019694-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019694-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MIGUEL GUIZARDI JUNIOR - CPF: 073.957.878-20 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - CNPJ: 04.080.282/0001-35 (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de confissão de dívida, o Código Civil prescreve o prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do CPC.

Na forma do art.
373
, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida. Precedentes STJ.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Visolux Locadora de Painéis Ltda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de cobrança de aluguéis
que lhe move
Miguel Guizardi Junior, julgou procedente os pedidos iniciais
condenando a requerida
ao pagamento dos alugueres no importe de R$ 107.451,34 (cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do CPC.

Inconformada, a apelante recorre
alegando, em suma,
a ocorrência da prescrição trienal no caso em tela, nos termos do
inciso I, §3o do art. 206 do Código Civil.

Segue sustentando a não incidência de juros de mora, ante a ausência d
e sua constituição em mora, bem como
que o valor da condenação se mostra excessivo, posto que não deve ser
aplicado juros e correção monetária a partir de cada vencimento impago e que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, merece ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pugna, ao final, pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id. 159130507).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Miguel Guizardi Junior ajuizou ação de cobrança de aluguéis contra Visolux Locadora de Painéis Ltda, aduzindo que em 01.01.2009, as partes firmaram contrato de locação de parte de um terreno que o autor possui na Rodovia Emanuel Pinheiro km 14, na cidade de Cuiabá - MT, na extensão de mil metros visível para a citada rodovia, onde foram instalados 10 (dez) painéis publicitários rodoviários (outdoor).

Aduziu na inicial que o valor do aluguel anual inicial era de R$ 7.491,22 (sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), divididos em 11 (onze) parcelas de R$ 681,02 (seiscentos e oitenta e um reais e dois centavos) com os seguintes vencimentos 27/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 29/05/2009, 30/06/2009, 31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 30/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009, sendo que os pagamentos deveriam ser feitos mediante depósito em conta corrente de titularidade do requerente.

Asseverou que a obrigação acostada no contrato não fora cumprida pela reclamada, pois não efetuou os pagamentos, referente aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e os meses de janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019, violando assim o acordo firmado entre as partes.

Afirmou que expediu a notificação extrajudicial com o propósito de informar a reclamada acerca da impontualidade nos pagamentos dos aluguéis, bem como para que providenciasse a retirada das placas de publicidade rodoviária da sua propriedade, contudo, a empresa reclamada apenas promoveu a retirada, mantendo-se inerte em relação aos pagamentos.

Alegou que levando-se em consideração o instituto da prescrição, a qual recai sobre os débitos referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, a reclamada ainda encontra-se inadimplente para com o autor no montante de R$ 107.451,34 (cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), os quais devem ser corrigidos até a data do efetivo pagamento.

Determinada a citação, a ré apresentou contestação no id. 28126674, arguindo a preliminar de prescrição, e no mérito a improcedência dos pedidos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida
ao pagamento dos alugueres no importe de R$ 107.451,34 (cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC
.

Inconformada, a apelante recorre
alegando, em suma,
a ocorrência da prescrição trienal no caso em tela, nos termos do
inciso I, §3o do art. 206 do Código Civil.

Segue sustentando a não incidência de juros de mora, ante a ausência d
e sua constituição em mora, bem como
que o valor da condenação se mostra excessivo, posto que não deve ser
aplicado juros e correção monetária a partir de cada vencimento impago e que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, merece ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pugna, ao final, pela reforma da sentença.

De início, analiso a preliminar atinente a prescrição alegada pela apelante.

Sustenta que o prazo prescricional, quando se trata de locação de imóvel urbano, é de 03 (três) anos, contados da data em que a obrigação deveria ser cumprida, assim, como a ação de cobrança foi interposta em 08/05/2019, estariam prescritas as pretensões referentes aos aluguéis mensais anteriores a data de 08/05/2016.

Pois bem. É cediço que em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de confissão de dívida, o Código Civil prescreve o prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Muito embora a parte Autora tenha alegado o inadimplemento da requerida referente ao período de 2010 a março/2019, esta mesma reconheceu prescrito os alugueres vencidos entre o período de 2010 a 2013, tanto é que na planilha de cálculo acostada nos autos no id. 19953826, consta apenas os débitos de abril/2014 a março/2019.

Neste diapasão, tendo em vista que a propositura da ação se deu em 08/05/2019, não houve o transcurso do prazo quinquenal aplicado ao caso concreto, o que leva a não incidência da prescrição.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal,
insurge-se o apelante alegando
a não incidência de juros, ante a ausência d
e sua constituição em mora, bem como
que o valor da condenação se mostra excessivo, posto que não deve ser
aplicado juros e correção monetária a partir de cada vencimento impago e que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, merece ser reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Consta nos autos que, por força do “
Contrato de locação de terreno para fins de fixação de painéis de propaganda
” de id. 19953814, o autor locou para a empresa apelante, parte do terreno de sua propriedade ou responsabilidade localizado à Rodovia Emanuel Pinheiro KM 14, na cidade de Cuiabá/MT, onde seriam instalados 10 (dez) painéis rodoviários, com inicio em 01/01/2009 e término em 01/01/2010, pelo valor anual de R$ 7.491,22 (sete mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Restou pactuado, porém, que o contrato poderia ser renovado, sendo que caso uma das partes não se manifestasse com 30 dias antes do término a renovação seria automática.

A cláusula sexta do contrato, assim prevê: “
No caso de se verificar a retirada dos painéis por solicitação do LOCADOR este obriga a devolver a LOCATÁRIA a quantia corrigida monetariamente que, eventualmente tenha recebido adiantado, correspondente ao espaço de tempo (calculo pro rata temporis) em que o terreno não for mais utilizado”.

Muito embora a parte apelante alegue que o contrato expirou no dia 01/01/2010, no próprio depoimento da sua preposta, esta confessa
que “
não notificou extrajudicialmente o autor acerca do desinteresse na continuidade do contrato, razão pela qual, o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado”
id. 159130489.

E o fato é que a permanência do outdoor no local faz surgir, à luz da boa-fé objetiva, que deve auxiliar a interpretação da relação jurídica em caso de lacunas contratuais (art. 113 do Código Civil), a confiança na locadora de que não houvera a desocupação.

Nesse ponto, a preposta da apelante confessa em seu depoimento que
os painéis foram retirados do imóvel locado somente após a notificação extrajudicial realizada pelo autor
, a qual concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a retirada de todos os painéis, que foi recebida pela requerida, ora apelante, conforme AR juntado nos autos, id. 159130448.

Assim, não há que se falar em ausência de notificação extrajudicial por parte do autor, ora apelado.

Desta forma, considerando que o bem, objeto do contrato, esteve ocupado até o mês de março de 2019 pela apelante,
escorreita a sentença que a condenou ao pagamento dos alugueres vencidos entre abril/2014 e março/2019.

Sendo assim, faz-se necessário prestigiar e respeitar os pactos, bem como os efeitos estabelecidos pelas partes dos contratos firmados, isto em atenção ao princípio da livre contratação, da livre iniciativa e o
pacta sunt servanda
.

Ademais, forçoso concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estava obrigada por força do disposto no Artigo 373, inciso II, do CPC.

Acerca da incidência de juros e correção, o MM Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o referido pacto demonstra que a relação jurídica entre os litigantes é contratual, sendo a obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, restando evidente a ocorrência da chamada mora
ex re
.

Logo, não assiste razão a recorrente quanto ao ponto questionado, uma vez que, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada parcela inadimplida
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei).

A vista disso, é de clareza solar que a incidência dos juros de mora e da correção monetária no contrato firmado entre as partes, deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Acerca dos honorários de sucumbência, entendo que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, fixado pelo MM. Juiz, se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023